Tribunal: TJDFT
Processo: 0739564-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0739564-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA TEREZA DE LIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consoante previsão contida no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, esta Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, em razão de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 666.094 (Tema 1.033) (ID 33415409). Não obstante, a turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID34863142), situação que, nos termos do artigo 1.041 do CPC, enseja a remessa do apelo constitucional ao E. STF. Deste modo, remetam-se os autos ao Egrégio STF. Brasília, 29 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal